Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-62.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800847-62.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ANTONIO ALVAMIS OLIVEIRA BAIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS AO PAGAMENTO DO INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. AFASTADA. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 4.150/2012. INADIMPLEMENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AGRAVADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

A decisão agravada negou provimento à Apelação do Agravante, permanecendo inalterada a sentença que condenou o Município de Óbidos ao pagamento do valor postulado na inicial referente ao inadimplemento parcial do acordo extrajudicial firmado entre as partes, em razão da inobservância do piso estipulado pela Legislação Municipal nº 4.150/2012.

Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal. No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016.

O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Cobrança.

A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não teria sido respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal.

Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTÔNIO ALVAMIS OLIVEIRA BAIMA
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizado pelo
apelante
em face do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
.

Em síntese da demanda, o autor alega ser credor de título extrajudicial feito entre os Sindicatos dos Servidores a partir da Comissão dos Professores com o Município de Óbidos para fazer o pagamento do valor de R$ 7.019,88 (sete mil dezenove reais e oitenta e oito centavos) que fora parcelado em 10x (dez vezes) de forma igual de R$ 796,40 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

O Ente Municipal estava fazendo o devido pagamento através dos contracheques do exequente, contudo, a partir da 6ª (sexta parcela) houve a suspensão do adimplemento, o que deixou o débito de R$ 3.185,60 (três mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) em aberto. Por conta disso, não restou outra alternativa, senão a cobrança judicial do título executivo.

Contudo, houve o acolhimento dos Embargos à Execução ocasionando a improcedência da cobrança.

Inconformado, o exequente interpôs recurso de Apelação Cível para modificar o julgado e em suas razões recursais pugna pela liquidez do título executivo a partir dos documentos juntados nos autos, por exemplo, dos contracheques do autor que demonstram de forma líquida e individualizada o quanto lhe era devido pela municipalidade, servindo tais valores como base para a execução da dívida.

Em contrarrazões apresentadas pelo Município, este impugnou os argumentos e pugnou pela inexistência de título executivo, argumentando que as atas de reunião firmadas entre o Governo municipal de Óbidos e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos-STPMO, não possuem validade jurídica.

Sobreveio a Decisão Monocrática proferida pela relatora que competente para determinar o conhecimento e provimento do recurso.

Mesmo assim, o recorrente interpôs recurso de Agravo Interno para pleitear a maior discussão do assunto, visto que o título preenche os requisitos de executividade, mesmo se tratando de título extrajudicial, bem como pugnou pela necessidade de emenda da inicial, antes do indeferimento da exordial, e o ônus da prova cabe ao Ente Municipal para impugnar a cobrança dos valores.

Mesmo devidamente intimado, o Município de Óbidos não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 18424123.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De forma sucinta, é importante esclarecer que o piso dos professores foi nacionalmente alterado, indo de encontro com diversas leis Municipais e Estaduais, dessa forma houve a elaboração de um prazo para que os entes políticos pudessem se adequar ao novo piso salarial nacional de professores, conforme detalhado abaixo:

Lei n.º 11.738/2008

Art. 3º. O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º. A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.

Foi Julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a fixação de piso apenas no vencimento e não em sua remuneração global, conforme ementa a seguir:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

(...).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
(...)"

(STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011)

Reforço, destarte, que o piso nacionalmente fixado para o magistério é autoaplicável e de observância imperiosa, tanto assim que não pode ser obstado nem mesmo sob a justificativa de falta de elaboração ou adequação do citado Plano de Carreira e Remuneração ( Lei nº 7.442/2010).

Feitos esclarecimentos necessários sobre o salário de piso dos professores em âmbito nacional, é importante esclarecer que o Município de óbitos regulamentou Lei Municipal n. 4150 de 11/06/2011, que estabeleceu o piso local do magistério durante os anos de 2013 a 2015, ajustando os valores em 11,36%, mas que somente foi aplicado na prática no ano de 2016.

O Chefe do Executivo Municipal realizou acordo com a categoria, assinando termo de compromisso, que serviu como prova irrefutável da dívida, inclusive parcelado de 10x, os quais realizou pagamento de 6 parcelas. Este acordo foi comprovado documentalmente.

Entende-se também que o Município de Óbidos ao realizar o acordo entre os profissionais da educação apenas estava regularizando um direito já adquirido por estes, e direito esse constitucional, que deveria ter sido cumprido muitos antes de haver necessidade de qualquer acordo, não de se falar em qualquer prejuízo ou ferimento aos princípios que regem a administração pública, logo que o acordo foi firmado em prol de uma coletividade de servidores que já possuíam o Direito, ao ter a lei do piso nacional e a lei municipal promulgadas.

Dessa forma, o requerido, Município de Óbidos deve adimplir o restante do acordo administrativo entabulado, com os devidos consectários legais, conforme dispõe o Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Além disso, em relação a planilha, mesmo esta sendo parte indissociável do título executivo, verifica-se na verdade se tratar de questão de ordem o que conduz à solução diversa da inicialmente adotada, tendo em vista o que dispõe o art. 801 do CPC/2015:

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Conclui-se que antes de extinguir o processo, o magistrado deve oportunizar a emenda à inicial, caso identifique a ausência dos documentos indispensáveis à propositura da execução.

No mesmo sentido, esta Colenda Turma se pronunciou sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTS 10 E 801 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1- Sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial julga procedente os embargos do executado e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC;

2- Na relação processual, é primordial a observância do princípio da cooperação, ou da colaboração, cuja origem remonta a união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em toda lide, as partes devem primar pela visão dos fatos e do direito à luz da boa-fé. Essa obrigação de cooperar não é apenas das partes, aplica-se, com a mesma relevância, ao Juiz;

3- Mostra-se desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, considerando o contexto dos autos que traz elementos convincentes do direito alegado pela exequente; homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como obediência ao comando da “não surpresa” insculpidos nos arts. 10 e 801 do CPC do CPC;

4- Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

(TJPA. Processo nº 0800840-70.2021.814.0035. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. 1ª Turma de Direito Público. Julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 06/03/2023 a 13/03/2023)
.
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS E DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA QUE A PARTE AUTORA CORRIGISSE ESSE PONTO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO SURPRESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ACORDO COM O ART. 932, VIII, DO CPC, C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJEPA.

(TJPA. Processo nº 0800926-41.2021.814.0035. Relator. Des. Roberto Gonçalves de Moura. 1ª Turma de Direito Público. Julgamento em 05/09/2022).

(grifo nosso)

Portanto, considerando que o agravante não foi intimado para juntar a planilha que complementa o acordo firmado com o Município, deve ser anulada a sentença, para a garantia da complementação, em atenção ao que determina a lei, devendo ainda ser afastada a alegação de nulidade do acordo, tendo em vista que foi celebrado para fazer cumprir a lei municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e que os autos voltem a tramitar da onde pararm, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024